Tribunal: STF
Processo: RE 92010
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
- IMPOSTO DE TRANSMISSAO 'CAUSA MORTIS'. INVENTARIO. A
JURISPRUDÊNCIA DO STF CONSAGRA O PRINCÍPIO DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR
TRIBUTAVEL, DE MODO A JUSTIFICAR-SE, QUANDO ENVELHECIDA
SIGNIFICATIVAMENTE A PRIMEIRA, A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.